Tribunal: STF
Processo: HC 269684
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edgar Cesar Cunha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1050947/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou habeas corpus sustentando flagrante ilegalidade na não aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, com esteio no concurso de agentes, na diversidade de drogas a na apreensão de arma de fogo e munições, elementos que, segundo a defesa, não seriam suficientes para comprovar a dedicação criminosa e afastar, de forma concreta, o tráfico privilegiado. 
Por decisão monocrática, do Rel. Min. Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido, em razão da dupla impugnação, por conta da interposição concomitante de recurso especial, para impugnação do mesmo acórdão apontado como ato coator. Interposto o agravo regimental, a decisão anteriormente proferida foi mantida pelos seus fundamentos pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, negando-se o provimento ao recurso defensivo.
Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal na presente situação excepcional, criada pelo não enfrentamento do mérito na impetração. 
No mérito, a defesa alega ilegalidade na não aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, com esteio no concurso de agentes, na diversidade de drogas a na apreensão de arma de fogo e munições, elementos que, segundo a defesa, não seriam suficientes para comprovar a dedicação criminosa e afastar, de forma concreta, o tráfico privilegiado. 
Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado, preferencialmente, na fração máxima de , por ser o paciente primário e com bons antecedentes, por inexistirem elementos concretos idôneos que demonstrem a dedicação do paciente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:
“PENAL. HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. 1. Impossibilidade de conhecimento da impetração, substitutiva de recurso próprio que, ainda mais, deixou de observar o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado. 2. Não se verifica ilegalidade na negativa de reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado quando presentes, dentre os fundamentos, o concurso de agentes, diversidade de drogas (maconha, ecstasy e anfetamina) e a apreensão de anotações ligadas à mercancia, arma de fogo e munição. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem”. (e-doc. 9)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a pena do agravante foi estabelecida com amparo em fundamentos idôneos. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 4)
Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
A título de esclarecimento, registre-se que a alegação de complementariedade entre as alegações formuladas no recurso e na impetração não modifica a conclusão pela impossibilidade do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha obstado a apreciação de seu mérito. 
Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos. 
Com efeito, como já registrado na decisão impugnada, não há ilegalidade no afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o tráfico era comedido de maneira conjunta, em concurso de pessoas, e que, além das diversas drogas (maconha, ecstasy e anfetamina), foram apreendidos caderno com anotações sobre mercancia ilícita, arma de fogo e munições (fls. 13-14). Tais elementos evidenciam a dedicação do agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
A apreensão de arma de fogo ou de munição, no contexto do delito de tráfico de drogas, indica o envolvimento do réu com atividades ilícitas, o que afasta a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).
(...)
Ressalto, ainda, que a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado”. (e-doc. 4, p. 4-6, grifei)

Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, sobretudo pelo fato de o crime ter sido cometido “em concurso de pessoas, e que, além das diversas drogas (maconha, ecstasy e anfetamina), foram apreendidos caderno com anotações sobre mercancia ilícita, arma de fogo e munições”. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 

No mesmo sentido o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho:

(...)
Complementando, não se verifica ilegalidade na negativa de reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado quando presentes, dentre os fundamentos, o concurso de agentes, diversidade de drogas (maconha, ecstasy e anfetamina) e a apreensão de anotações associadas à mercancia, arma de fogo e munição. 
Sem sombra de dúvidas, “a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado”. Precedentes: HC 208.474 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe: 08/04/2022; HC 2132.242 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 19/08/2022; HC 211.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 07/03/2022. 
Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação”. (e-doc. 9, p. 4, grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente